Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ID: 11388001), JOÃO MOTA SANTANA (ID: 11388001) e JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA (ID: 113879730). Os cálculos judiciais constam no ID: 19760058 e fazem referência ao IPCA-E. Apesar de intimado, o DF quedou-se inerte quanto aos cálculos (ID: 21065246). Por sua vez, o exequente manifestou concordância (ID: 20364602). É o relatório. Decido. Na decisão ID: 18042074, determinou-se a observância da TR quanto aos anuentes JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOÃO MOTA SANTANA e JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA. Com efeito, retornem os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos, observando-se ainda o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador